Tribunal: TJMT
Processo: 1017887-89.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017887-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), L. R. A. - CPF: 117.403.981-73 (AGRAVADO), JAQUELINE SILVA RAMIRES - CPF: 023.382.231-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO LUIZ SPADA - CPF: 025.310.161-12 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), JAQUELINE SILVA RAMIRES - CPF: 023.382.231-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE CONTRATUAL. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AO ÍNDICE CONTRATUAL IPC-SAÚDE/FIPE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em Ação Revisional de Reajuste Contratual c/c Repetição de Indébito que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a revisão imediata das mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial, limitando o reajuste acumulado ao percentual de 24,57%, com base no valor da mensalidade vigente em março de 2023, bem como suspendendo cobranças de mensalidades pretéritas em atraso. A agravante sustenta a licitude dos reajustes em razão da elevada sinistralidade do contrato e da necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro, enquanto a agravada afirma a abusividade dos aumentos, que elevaram a mensalidade de R$ 4.125,94 para R$ 20.012,95 em menos
de três anos, comprometendo a continuidade de tratamento domiciliar vital (Home
Care
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que limitou provisoriamente os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo empresarial; e (
ii
) estabelecer se a alegação de elevada sinistralidade e necessidade de equilíbrio atuarial afasta, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da abusividade dos reajustes questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual expressa prevê a utilização do índice IPC-Saúde/FIPE como parâmetro de reajuste, e os percentuais efetivamente aplicados superam significativamente o índice contratualmente pactuado, sem demonstração analítica prévia apta a justificar o desvio.

A probabilidade do direito decorre da existência de elementos que indicam possível abusividade dos reajustes, os quais elevaram a mensalidade em mais de 385% em período inferior a três anos.

O perigo de dano mostra-se concreto e imediato porque a beneficiária é criança de três anos de idade, portadora de quadro clínico grave e dependente de assistência contínua em Home
Care
para preservação da própria vida.

A manutenção da mensalidade no valor de R$ 20.012,95 possui potencial para inviabilizar economicamente a permanência da beneficiária no plano, conduzindo à
inadimplência, à rescisão contratual e à interrupção de tratamento médico essencial.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde autorizam a adoção de medidas judiciais destinadas a evitar situação de desassistência médica e risco à integridade da beneficiária.

A limitação provisória do reajuste não configura medida irreversível para a operadora, pois eventual procedência futura do recurso permite a cobrança retroativa dos valores controvertidos.

A eventual interrupção do tratamento domiciliar decorrente da impossibilidade de pagamento das mensalidades produziria consequências irreversíveis para a beneficiária, diante da gravidade de seu estado de saúde.

Embora os planos coletivos não se submetam aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, os aumentos aplicados devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, admitindo-se o controle judicial de eventual abusividade.

A definição conclusiva acerca da legalidade dos reajustes e da adequação dos critérios atuariais invocados pelas partes demanda instrução probatória mais aprofundada, sem prejuízo da preservação da tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula contratual que estabelece índice específico de reajuste, aliada à aplicação de percentuais substancialmente superiores sem demonstração técnica suficiente, evidencia a probabilidade do direito necessária à tutela de urgência.

O risco de interrupção de tratamento médico essencial em regime de Home
Care
caracteriza perigo de dano apto a justificar a limitação provisória de reajustes de plano de saúde.

A irreversibilidade do prejuízo à saúde do beneficiário prevalece sobre o risco patrimonial da operadora quando os valores controvertidos podem ser posteriormente recompostos.

Os reajustes de planos de saúde coletivos, embora não submetidos aos limites anuais da ANS aplicáveis aos planos individuais, estão sujeitos ao controle judicial de abusividade à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput, e 196; CPC, art. 300 e art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1001206-78.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.02.2025,
publ
. 01.03.2025; TJMT, RAI 1003793-88.2016.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.11.2017
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação Revisional de Reajuste Contratual c/c Repetição de Indébito
n.
1001177-52.2026.8.11.0013, deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando
a requerida proceda à revisão imediata do valor das mensalidades do plano de saúde da autora, limitando o reajuste acumulado ao percentual de 24,57% (vinte e quatro inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento), tendo como base o valor da mensalidade vigente em março de 2023, para aplicação no período de 03/2023 a 03/2026
; suspendeu eventuais cobranças de mensalidades pretéritas em atraso.

A agravante
sustenta que a agravada ajuizou ação revisional alegando abusividade nos reajustes anuais de plano de saúde coletivo empresarial (Contrato nº 7192), os quais elevaram a mensalidade de R$ 4.125,94, em 2023, para R$ 20.012,95, em 2026.

Aduz que o Juízo de origem deferiu parcialmente a liminar sob o fundamento de que reajustes próximos a 100% seriam desproporcionais e de que a cláusula contratual previa a utilização do índice IPC-Saúde/FIPE.

Afirma, entretanto, que a decisão desconsiderou a natureza jurídica dos contratos coletivos e a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do sistema mutualista, especialmente porque a beneficiária se encontra em tratamento na modalidade Home
Care
, de elevado custo assistencial.

A
rgumenta que, nos contratos coletivos, os reajustes decorrem da livre negociação entre a operadora e a estipulante, observando-se critérios de equilíbrio econômico-financeiro e de sinistralidade do grupo, conforme autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Destaca
que, diferentemente dos planos individuais e familiares, os planos coletivos não estão submetidos a limites percentuais anuais fixados pela ANS, sendo os reajustes calculados com base em critérios atuariais próprios e adequados às características específicas de cada grupo segurado.

Alega que a pretensão revisional parte de premissa juridicamente equivocada ao equiparar plano coletivo a plano individual, ignorando que inexiste teto regulatório para reajustes em contratos coletivos.

Aponta
que a recomposição das contraprestações pecuniárias decorre de livre negociação e de critérios técnicos voltados à preservação do equilíbrio atuarial do contrato, considerando especialmente a sinistralidade do grupo, a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e a evolução dos custos médico-hospitalares.

Para reforçar sua alegação, apresenta relatório sintético de utilização referente ao período de janeiro de 2024 a dezembro de 2025, no qual constariam despesas assistenciais no valor de R$ 1.492.166,30 e receitas de apenas R$ 179.839,69, gerando déficit de R$ 1.312.326,61.

Sustenta que o índice de utilização alcançou 829,72%, enquanto a rentabilidade apresentou resultado negativo de -729,72%, evidenciando cenário de sinistralidade extremamente elevada e economicamente insustentável.

Ressalta que
o reajuste aplicado “não configura qualquer abusividade, mas sim instrumento indispensável à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato”, sendo necessário para assegurar a continuidade da prestação dos serviços e a própria viabilidade do plano de saúde.

I
nvoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é lícita a cláusula de reajuste por sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares em planos coletivos, desde que haja justificativa técnica idônea, defendendo que os índices da ANS aplicáveis aos planos individuais não podem ser utilizados para limitar reajustes em contratos coletivos.

Argui
ainda que a agravada utiliza serviço de Home
Care
, modalidade de assistência que envolve custos elevados e contínuos, abrangendo equipe multidisciplinar, fornecimento de insumos e suporte integral, circunstância que teria contribuído significativamente para o aumento da sinistralidade contratual e justificaria reajustes superiores a índices inflacionários genéricos.

Assinala
que a decisão agravada ignora a realidade atuarial do contrato e transfere à operadora ônus financeiro excessivo e desproporcional, comprometendo a sustentabilidade econômica do pacto e do sistema mutualista.

Defende que os reajustes impugnados decorrem de critérios técnicos legítimos, compatíveis com a realidade contratual e respaldados pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Assevera
que o perigo de dano está evidenciado pelo expressivo déficit contratual e pelos elevados índices de utilização e rentabilidade negativa, os quais demonstrariam situação de desequilíbrio econômico-financeiro grave e risco concreto à sustentabilidade do contrato.

Acrescenta que a manutenção da decisão agravada agravaria o desequilíbrio econômico já existente, gerando impacto financeiro imediato e de difícil reparação.

Menciona
que existe risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso a decisão seja mantida e posteriormente reformada, os valores decorrentes do tratamento já realizado
dificilmente poderão ser recuperados, sobretudo porque a agravada é beneficiária da gratuidade da justiça.

Por fim,
pede
o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo os reajustes contratuais aplicados até a realização da instrução processual e eventual perícia atuarial.

Na contraminuta, a parte agravada
alega que
que os reajustes promovidos pela operadora são manifestamente abusivos, pois elevaram a mensalidade de aproximadamente R$ 4.125,94 em 2023 para R$ 20.012,95 em 2026, representando aumento acumulado superior a 385% em menos de três anos.

Argumenta que tais percentuais são incompatíveis com a inflação médica, a sinistralidade e os parâmetros adotados pela ANS.

Afirma que o contrato possui características de “falso coletivo”, uma vez que atende apenas integrantes de um mesmo núcleo familiar, devendo receber proteção semelhante à conferida aos planos individuais. Defende que a operadora utiliza a modalidade coletiva para afastar os limites regulatórios aplicáveis aos planos individuais e familiares.

Aduz
ainda que a menor beneficiária
encontra-se
em situação de extrema vulnerabilidade, realizando tratamento em home
care
, e que a operadora já teria tentado cancelar unilateralmente o contrato em demanda anterior, passando agora a impor reajustes excessivos para inviabilizar financeiramente sua permanência no plano.

I
nvoca o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6º e 51, sustentando que os reajustes foram aplicados sem transparência, sem demonstração de critérios técnicos e de forma excessivamente onerosa, configurando vantagem exagerada e desequilíbrio contratual.

Também menciona a jurisprudência que reconhece a possibilidade de controle judicial dos reajustes em planos coletivos com características de “falso coletivo”.

Ao final, requer
não provimento
do Agravo de Instrumento, com a manutenção da tutela concedida pelo juízo de origem e o reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados pela operadora
(Id.
370808850
).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso no Id.371272898.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravantese insurge contra o
decisum
quedeferiu

parcialmente a tutela de urgência determinando
a requerida proceda à revisão imediata do valor das mensalidades do plano de saúde da autora, limitando o reajuste acumulado ao percentual de 24,57% (vinte e quatro inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento), tendo como base o valor da mensalidade vigente em março de 2023, para aplicação no período de 03/2023 a 03/2026
; suspendeu eventuais cobranças de mensalidades pretéritas em atraso.

A a
utora/agravada, com
3 anos (nascida em 14/10/2022)
, é beneficiária do plano de saúde da ré
na modalidade Unimed
Plan
Coletivo Empresarial
(Id.
225089412
).

Ajuizou a ação sob o fundamento de que
que os reajustes aplicados nos últimos anos são excessivos e desproporcionais, destacando que a mensalidade evoluiu de R$ 4.125,94 em 2023 para R$ 5.020,70 em 2024, posteriormente para R$ 10.077,01 em 2025 e, por fim, para R$ 20.012,95 em 2026, representando aumento acumulado superior a 385% em menos de três anos.

Alega que houve reajustes de 21,68% em 2024, 100,71% em 2025 e 98,60% em 2026, percentuais que reputa incompatíveis com qualquer parâmetro razoável de inflação médica ou sinistralidade ordinária.

Argumenta que o contrato, embora formalmente coletivo empresarial, caracteriza-se como um “falso coletivo”, devendo receber tratamento semelhante aos planos individuais ou familiares.

Defende que os reajustes praticados colocam a consumidora em manifesta desvantagem exagerada, comprometendo a manutenção do contrato e colocando em risco a continuidade do tratamento médico indispensável à sua sobrevivência.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direitoestá
evidente ante a
existência de cláusula contratual expressa (Cláusula 81) que elege o índice IPC-Saúde/FIPE como parâmetro de reajuste, e da constatação de que os percentuais aplicados superam em mais de quatro vezes o índice contratualmente pactuado, sem demonstração analítica prévia que justificasse o desvio.

No que concerne
ao perigo de dano
,
é concreto e imediato
, uma vez que a
agravada é criança de três anos de idade,
com quadro clínico instável, dependente de suporte de vida via Home
Care
.

E a
manutenção de mensalidade de R$ 20.012,95 — valor que ultrapassa a capacidade financeira demonstrada pela genitora nos autos — acarretará inevitavelmente a inadimplência e a subsequente rescisão contratual, o que equivale à interrupção do tratamento médico vital, com risco de óbito da requerente. O direito à vida e à saúde, assegurados pelos
arts
. 5º, caput, e 196 da CF/1988, impõe ao Poder Judiciário a adoção de medidas que previnam a desassistência.

Quanto à irreversibilidade
,
o art. 300, §3º, do CPC/2015 veda a concessão de tutela de urgência irreversível. No caso, a limitação provisória do reajuste ao índice contratual não é irreversível para a operadora, pois, caso o recurso seja provido ao final, os valores poderão ser cobrados retroativamente. Em sentido contrário, a interrupção do
Home
Care
por inadimplência decorrente de reajuste abusivo seria irreversível para a agravada, dada a gravidade de seu quadro clínico.

Assim, e
mbora os planos coletivos não estejam sujeitos aos índices de reajuste estabelecidos pela ANS, que são aplicáveis apenas aos planos individuais, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que os reajustes aplicados aos planos coletivos não podem ser abusivos, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL E COBRANÇA RETROATIVA. TUTELA
DEURGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

A legalidade do reajuste aplicado a planos de saúde coletivos demanda dilação probatória, especialmente prova atuarial, para verificar se o percentual adotado pela operadora foi desproporcional ou contrário às normas regulatórias.

A análise da adequação da comunicação prévia sobre o reajuste também exige instrução probatória, não sendo possível aferi-la em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo E Tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de reajustes em planos de saúde coletivos exige comprovação inequívoca de abusividade, o que demanda dilação probatória, notadamente prova atuarial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E, §2º.

(N.U 1001206-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 01/03/2025)

Assim, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, até que a instrução probatória permita que o direito invocado
por ambas as partes seja aferido com maior grau de certeza e convicção.

Posto isso, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que foram preenchidas as exigências autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026